Tribunal: TJMT
Processo: 1025283-25.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025283-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARCELO MAMMANA MADUREIRA - CPF: 395.619.368-79 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), MARLENE LEITE DA COSTA - CPF: 846.199.451-53 (AGRAVADO), HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI - CPF: 321.020.998-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO DO JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO QUE RECONHECEU A CONEXÃO, DECLAROU-SE INCOMPETENTE E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ – EVIDENTE CONEXÃO POR
PREJUDICIALIDADE EXTERNA – ART. 55, CAPUT E §§ 1º E 2º, INCISO I, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em regra, portanto, a simples existência de ação ordinária (no caso, revisional) ajuizada pelo devedor, questionando as cláusulas contratuais, não tem o condão de obstar o regular processamento da ação executiva promovida pelo credor.

No caso em análise, contudo, contrariamente às alegações do agravante, houve o correto reconhecimento da conexão por prejudicialidade entre a ação de conhecimento (revisional) e a ação de execução, visto que ambas possuem o mesmo título como objeto (Contrato de Empréstimo Pessoal), e as mesmas partes.

Ademais, haverá, mais adiante, uma sentença a ser proferida nos autos da ação revisional, o que autoriza a reunião dos feitos, pois, neste caso, há risco de decisões conflitantes.

Conforme se verifica, o caso dos autos enquadra-se perfeitamente ao disposto no art. 55, caput §§ 1º e 2º, inciso I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial n. 1034842- 77.2023.8.11.0041, movida em desfavor de MARLENE LEITE DA COSTA, que, entendendo haver conexão da presente execução com a Ação de Revisão de Contrato n° 1033819-96.2023.8.11.0041, interposta por MARLENE LEITE DA COSTA em face de CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, na qual discutem o mesmo contrato, declarou-se incompetente e, consequentemente, determinou a remessa dos autos ao juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

Em suas razões, anota a parte agravante não há que se falar em conexão de ações com o processo n.º 1033819-96.2023.8.11.0041, vez que a presente demanda trata de ação de execução de título executivo extrajudicial, sendo que o procedimento é especial e o contrato objeto da ação possui certeza, liquidez e exigibilidade. Já a ação de n.º 1033819-96.2023.8.11.0041 trata de demanda revisional ajuizada pela consumidora, a qual possui maior dilação probatória, de modo que nítido os objetos distintos e a distinção entre as demandas.

Aduz que não há que se falar em “identidade do pedido”, visto que em um se requer a revisão de cláusulas contratuais, e, em outro, se requer o pagamento de dívida líquida, certa e exigível. Tampouco há identidade de causa de pedir, já que na revisional a discussão se dá em relação às cláusulas contratadas, e, na execução, ao pagamento de dívida inadimplida. Desta feita, não há que se falar em conexão, uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 55 do Código de Processo Civil.

Nesses termos, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso interposto e, no mérito, seja dado total provimento ao mesmo, para reformar a r. decisão agravada.

Sem contraminuta da parte agravada, vez que não citada na origem.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em face de MARLENE LEITE DA COSTA, alegando ser credora da Executada com base no Contrato de Empréstimo Pessoal nº 040400083494, datado de 31/08/2021, tendo por objeto a contratação de crédito no importe de R$1.808,50.

Afirma que a Executada se comprometeu ao pagamento de 12 parcelas mensais, fixas e consecutivas, no valor de R$ 420,00, cada, mediante débito em conta corrente, com o vencimento da primeira parcela para o dia 04/10/2021 e da última para o dia 02/09/2022.

No entanto, a Executada deixou de efetuar o pagamento das parcelas devidas, tornando-se, portanto, devedora da quantia líquida, certa e exigível de R$2.631,99.

Diante desse quadro, requereu a citação da parte devedora para quitar o débito.

Ao receber a inicial, o Juiz da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá constatou que tramita na 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá a Ação de Revisão de Contrato nº. 1033819-96.2023.8.11.0041, na qual discutem o mesmo contrato.

Assim, tendo em vista que a Revisional foi distribuída antes da Execução, entendeu pela prevenção do Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário e determinou a redistribuição com as anotações devidas.

Irresignado, o Exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Dispõe o art. 784, § 1º, do CPC que “A propositura de qualquer ação relativa ao débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.”

Em regra, portanto, a simples existência de ação ordinária (no caso, revisional) ajuizada pelo devedor, questionando as cláusulas contratuais, não tem o condão de obstar o regular processamento da ação executiva promovida pelo credor.

No caso em análise, contudo, contrariamente às alegações do agravante, houve o correto reconhecimento da conexão por prejudicialidade entre a ação de conhecimento (revisional) e a ação de execução, visto que ambas possuem o mesmo título como objeto (Contrato de Empréstimo Pessoal), e as mesmas partes.

Ademais, haverá, mais adiante, uma sentença a ser proferida nos autos da ação revisional, o que autoriza a reunião dos feitos, pois, neste caso, há risco de decisões conflitantes.

É o que dispõe o art. 55 do CPC:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput:

I - a execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.

Conforme se verifica da legislação citada alhures, o caso dos autos enquadra-se perfeitamente ao disposto no art. 55, caput §§ 1º e 2º, inciso I, do CPC.

Sobre a questão, vejam-se os comentários nºs 14 e 18, ao art. 55 do NCPC, na obra de Nelson Nery Junior “Comentários ao Código de Processo Civil”, 2ª tiragem, pág. 339:

“14. Conexão por prejudicialidade/preliminaridade. Havendo prejudicialidade ou preliminaridade de uma causa em relação a outra, existe conexão entre ambas, que deverão ser julgadas conjuntamente. Neste sentido: Fredie Didier Junior. Ações concorrentes. Prejudicialidade e preliminaridade. Conexão. Suspensão do processo. Litispendência. Continência. Cumulação subsidiária de pedidos. Cumulação ulterior de pedidos. Honorários advocatícios (RF 385/235)”;

“18. Embargos do devedor. Como os embargos do devedor são misto de defesa e ação de conhecimento, podem ser reunidos, por conexão, a outra ação de conhecimento, a fim de que sejam julgados conjuntamente, evitando-se decisões conflitantes”.

Outrossim, uma vez que reconhecida a conexão por prejudicialidade, recomendável a suspensão da ação de execução, enquanto não se profere decisão definitiva na revisional.

Portanto, o ajuizamento de ação revisional, cujo objetivo é a discussão da validade do título, exerce perante esta inegável influência prejudicial.

Isto porque, não se pode negar que a decisão a ser proferida no processo revisional poderá implicar em eventual redução ou extinção do montante do débito.

Sobre o tema, colham-se os seguintes julgados:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CONEXÃO. REUNIÃO DE AÇÕES. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS CAUSAS. PROCESSO DE CONHECIMENTO E DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. 1. Uma causa, mercê de não poder ser idêntica à outra, pode guardar com a mesma um vínculo de identidade quanto a um de seus elementos caracterizadores. Esse vínculo entre as ações por força da identidade de um de seus elementos denomina-se, tecnicamente, de conexão. (FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001). 2. A moderna teoria materialista da conexão ultrapassa os limites estreitos da teoria tradicional e procura caracterizar o fenômeno pela identificação de fatos comuns, causais ou finalísticos entre diferentes ações, superando a simples identidade parcial dos elementos constitutivos das ações. 3. É possível a conexão entre um processo de conhecimento e um de execução, quando se observar entre eles uma mesma origem, ou seja, que as causas se fundamentam em fatos comuns ou nas mesmas relações jurídicas, sujeitando-as a uma análise conjunta. 4. O efeito jurídico maior da conexão é a modificação de competência, com reunião das causas em um mesmo juízo. A modificação apenas não acontecerá nos casos de competência absoluta, quando se providenciará a suspensão do andamento processual de uma das ações, até que a conexa seja, enfim, resolvida. 5. O conhecimento do recurso fundado na alínea c do permissivo constitucional pressupõe a demonstração analítica da alegada divergência. A demonstração da divergência não se satisfaz com a simples transcrição de ementas, mas com o confronto entre trechos do acórdão recorrido e das decisões apontadas como divergentes, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, caso contrário não se terá por satisfeito o disposto no § 2º do art. 255 do RISTJ. 6. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ - REsp: 1221941 RJ 2010/0209046-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/02/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO REVISIONAL PROPOSTA E PENDENTE DE JULGAMENTO – PREJUDICIALIDADE – CONEXÃO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – I - Existência de ação revisional ajuizada, em que se discute a validade de diversos títulos, entre os quais o título objeto da ação de execução e dos embargos à execução - Reconhecida a conexão por prejudicialidade entre as demandas – Possibilidade de decisões conflitantes – Inteligência do art. 55, caput, §§s 1º e 2º, I, do NCPC – II - Estando em discussão o título, em sede de ação revisional, é cabível a suspensão da execução, ante a clareza do disposto no art. 313, inciso V, letra 'a', do NCPC – O ajuizamento de ação revisional, cujo objetivo é a discussão do débito exequendo, exerce perante a execução inegável influência prejudicial – Decisão a ser proferida no processo revisional que poderá implicar em eventual redução ou extinção do montante do débito - Inaplicabilidade dos arts. 776 e 784, § 1º, do NCPC, pois a regra geral não prevalece sobre a regra especial (princípio da especialidade) – Hipótese que não se confunde com o art. 919, § 1º, do NCPC - Precedentes deste E. TJ e desta C. 24ª Câmara de Direito Privado – Suspensão da ação de execução reconhecida – Decisão mantida - Agravo improvido." (TJ-SP 2207515-78.2017.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 29/06/2018, DJE: 29/06/2018)

Desta forma, não há como prevalecer o disposto no art. 784, § 1º, do CPC, visto que referido dispositivo legal trata da regra geral, e, no caso dos autos, conforme exposto acima, trata se de uma regra especial que se sobrepõe à geral (princípio da especialidade), em razão da existência da conexão por prejudicialidade.

Não se está, na hipótese, inibindo o credor de executar o seu crédito, conforme 784, § 1º, do CPC, mas simplesmente respeitando a norma citada acima, mais específica.

Referido raciocínio nada mais é do que respeito ao disposto no art. 313, inciso V, letra “a” do CPC.

Logo, a decisão deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso.

Por tais razões, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024